Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-52.2010.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001751-52.2010.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MPEMT - COMODORO (EMBARGADO), ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO - CPF: 432.495.580-87 (EMBARGANTE), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias. A
fundamentação
é clara quanto os elementos conducentes ao não provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alcides Szulczewski Filho em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu a apelação cível interposta pela parte embargante e afastou preliminar de ilegitimidade passiva.

Assevera o embargante que o acórdão traz contradição sobre a legitimidade passiva, pois as coordenadas de sua propriedade, Fazenda Sonho Dourado, são divergentes das coordenadas presentes no Auto de Infração do IBAMA, sendo assim, ilegítimo para figurar no polo passivo da ação.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 108214488.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022